Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000024-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 27732819, o exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos e a expedição das competentes requisições em favor dos não anuentes. O saneamento foi finalizado no ID: 29163315. Os cálculos de MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA, MARIA CECÍLIA DE BARROS BARRETO ALBANO, MARIA DE GLÓRIA VELOSO, MARIA DO SOCORRO PASSOS LIMA, ALEXANDRE DA SILVA HEUSI e KATIA REGINA HEUSI (sucessores de MARIA MADALENA DA SILVA), MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER e MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ devem ser atualizados para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, devendo observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), além do destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado ao ID: 11019053. Encaminhem-se, pois, os autos à Contadoria Judicial. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Observe-se que, quanto às servidoras MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA e MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER, o período exequendo limita-se a novembro de 2000 (supressão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002), conforme decido no ID: 29163315. Quanto à MARIA REGINA DE LIMA GUIMARAES SOARES DE SÁ, devem-se excluir os meses de fevereiro a abril de 2002 (ID: 11018975 e 11019053). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 14 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador